Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-37.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000771-37.2019.8.05.0040

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Renilda Conceição da Silva contra Sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Tutela de Urgência, ajuizada em face do Município de Camamu/BA, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo-se o direito da autora à progressão funcional ao nível II da carreira do magistério com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo e à gratificação por aperfeiçoamento profissional no percentual de 5%. A parte autora apelou, sustentando que o percentual devido é de 10%, e que não há vedação legal quanto à utilização de curso concluído antes da investidura no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a conclusão de curso de aperfeiçoamento anterior ao ingresso da servidora no serviço público municipal impede o reconhecimento do direito à gratificação por aperfeiçoamento profissional prevista na Lei Municipal nº 714/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

4. A Lei Municipal nº 714/2011, em seu art. 47, estabelece como requisito para a percepção da gratificação por aperfeiçoamento profissional a conclusão de curso na área de educação dentro do prazo de cinco anos a contar do requerimento, não exigindo que o curso tenha sido realizado após a posse no cargo público.

5. A Apelante concluiu o curso de Aperfeiçoamento para o Exercício da Prática Pedagógica em dezembro de 2013, sendo admitida no serviço público em agosto de 2014 e protocolando o requerimento em outubro de 2018, estando o curso dentro do prazo de cinco anos previsto na norma municipal.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo previsão expressa quanto à obrigatoriedade de o curso ser posterior à investidura no cargo, deve prevalecer a interpretação conforme os critérios objetivos da norma, assegurando-se o direito à gratificação se atendidos os demais requisitos legais.

7. Precedentes do TJBA e de outros tribunais confirmam o entendimento de que a inexistência de vedação legal à utilização de curso anterior ao ingresso no serviço público autoriza o reconhecimento do direito à progressão ou gratificação funcional.

8. A sentença deve ser reformada nesse ponto, reconhecendo-se o direito da autora à gratificação por aperfeiçoamento profissional no percentual de 5% com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

9. Os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerando o integral provimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conclusão de curso de aperfeiçoamento anterior ao ingresso no serviço público não impede o reconhecimento do direito à gratificação prevista em lei municipal, desde que a norma não exija expressamente que o curso seja posterior à investidura no cargo.

2. A interpretação das normas de gratificação funcional deve observar os critérios objetivos expressos no texto legal, sendo inaplicável restrição não prevista.

3. A gratificação por aperfeiçoamento profissional é devida quando o curso atende aos requisitos de carga horária, área de atuação e prazo máximo de cinco anos a contar do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 496, § 3º, III; 509, § 2º; 85, §§ 2º e 3º.

Lei Municipal nº 714/2011, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1916025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000781-81.2019.8.05.0040, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024;

TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004760-24.2022.8.16.0026, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 10.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
(
8000771-37.2019.8.05.0040
)
, da Comarca de Camamu/Bahia em que figuram como
A
pelante

RENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA
e Apelado o

MUNICÍPIO DE CAMAMU
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à

unanimidade, em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO
à
Apelação para
reconhecer o direito da Apelante da Gratificação de Aperfeiçoamento Profissional de 5% (cinco por cento) em relação ao Curso de Aperfeiçoamento para o Exercício da Prática Pedagógica, com efeitos retroativos à data do requerimento (03/10/2018), com os consectários legais
e a
majora
ção d
os honorários advocatícios para o percentual de
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação atualizado,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1
1